Tribunal: CARF
Processo: 10215.720223/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720223/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.823 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2011
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS
FATOS DESCRITOS. INSUFICIÊNCIA DA DESCRIÇÃO. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o auto de infração que apresenta descrição fática insuficiente e falta de
provas que embasam o descumprimento das regras aduaneiras, apto a ensejar o
fato gerador e a cobrança de multa, tendo em vista a preterição do direito de
defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Eduardo Franco.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório oriundo do acórdão de primeira
instância:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720223/2012-77
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720223/2012-77

No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-106.278, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 01 de julho de 2019 (e-fls. 98), e interpôs Recurvo
Voluntário em 25 de julho de 2019 (e-fls.100), no qual afirma, em síntese: i) nulidade do
acórdão, pela não indicação dos pressupostos de fato e da motivação; ii) da nulidade do auto de
infração por insuficiência de descrição fática e ausência de documentos comprobatórios; iii)
prescrição intercorrente; iv) da ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência
de responsabilidade solidária – agência marítima x agente de carga; e v) aplicação da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O recorrente afirma em síntese:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720223/2012-77

i) nulidade do acórdão, pela não indicação dos pressupostos de fato e
da motivação;
ii) da nulidade do auto de infração por insuficiência de descrição
fática e ausência de documentos comprobatórios;
iii)prescrição intercorrente;
iv) da ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência
de responsabilidade solidária – agência marítima x agente de
carga; e
v) aplicação da denúncia espontânea.
Pois bem.
Preliminar
Afirma o contribuinte que houve nulidade do acórdão, pela não indicação dos
pressupostos de fato e da motivação, bem como a nulidade do auto de infração por insuficiência
de descrição fática e ausência de documentos comprobatórios.
Entendo haver razão nas alegações trazidas pelo contribuinte.
Contrário às glosas efetuadas em processos administrativos fiscais de restituição e
compensação, nos autos de infração lavrados pela fiscalização, lhe é cabível o ônus da prova,
conforme disposição do artigo 373, do Código de Processo Civil.
Vê-se que, no presente caso, apenas a brevíssima descrição dos fatos apresentada
no conteúdo do auto de infração em comento, não tem o condão de impor uma penalidade
aduaneira a todo e qualquer custo.
É necessário, como costumeiramente se encontra em processos de multas
regulamentares aduaneiras, que seja acostado ao auto de infração os documentos hábeis a
comprovar aquilo que se descreve como descumprimento da regra apto ao surgimento do fato
gerador.
Nesse contexto, a falta de provas e, consequentemente, de comprovação do
ocorrido, interfere diretamente, e de forma negativa, no direito de defesa do contribuinte, que é
disposto não só como pilar das regras do processo administrativo fiscal, mas também como um
pressuposto constitucional.
Nesse sentido, cito as hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.823 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720223/2012-77

No presente caso, em razão da evidente preterição de defesa, aplica-se o artigo 59,
inciso II, para nulidade do auto de infração, além da evidente afronta ao artigo 142, do Código
Tributário Nacional.
Ante o exposto, voto por acatar a preliminar suscitada, e dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital